Tribunal: TJDFT
Processo: 0727483-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727483-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEZER ANTONIO RIBEIRO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIEZER ANTÔNIO RIBEIRO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o 0726217-93.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 239670412, do processo originário): “Recebo a emenda de ID 239446628. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 239446632). No que concerne à tutela de urgência de natureza antecipada, as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito do autor de exigir que os descontos em folha das parcelas dos contratos formalizados com os réus sejam imediatamente limitados e adequados a 35% (trinta e cinco por cento) da sua renda líquida. Isto porque, o limite dos descontos em folha de pagamento do autor, que é policial militar do Distrito Federal (ID 236614493), corresponde ao percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) da sua remuneração líquida, nos termos do art. 27, § 3o, da Lei 10.486/2002 c/c art. 2o, parágrafo único, inciso I e art. 3o, inciso II, ambos da Lei 14.509/2022, e não ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento), conforme sustentado na inicial (ID 236614492 – Pág. 3, item II, segundo parágrafo). Se não bastasse a conclusão acima que, por si só, constitui óbice à concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, necessário observar que a limitação dos descontos em folha de pagamento, ainda que se adote o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, após os descontos compulsórios, quais sejam, a contribuição previdenciária e o imposto de renda, não se aplica ao somatório dos valores descontados mensalmente por diversas instituições financeiras, como pretende o autor no quadro descritivo constante da inicial (ID 236614492 – Pág. 3). É que, a opção do autor em contrair inúmeros empréstimos consignados constitui fato exclusivo do consumidor decorrente do exercício da sua liberdade de contratar, que não resulta nenhum vício nos contratos e respectivos descontos realizados por cada instituição financeira na sua folha de pagamento, principalmente quando, como no caso dos autos, o valor que é descontado por cada réu, considerado isoladamente (ID 236617203), não ultrapassa a margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento), qual seja, R$ 3.414,20, que foi calculada pelo autor (ID 236614492 – Pág. 3). Desta maneira, ante a constatação de que o percentual aplicável à hipótese dos autos é de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração líquida do autor e, também, que não há qualquer ilegalidade nos descontos realizados pelos réus em decorrência dos múltiplos empréstimos consignados contratados pelo autor em mais de uma instituição financeira; este Juízo não pode autorizar a suspensão ou modificação dos descontos mensais realizados no contracheque do autor; razões pelas quais INDEFIRO o pedido de tutela de urgência deduzido no número “2” do item V da Pág. 8 do ID 236614492 Por sua vez, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 236614492 – Pág. 9, último parágrafo). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, citem-se os réus, via sistema eletrônico, sendo que o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. No sobredito prazo de resposta, os réus, com fundamento no art. 396 do CPC, deverão exibir os contratos celebrados entre as partes, mais especificamente aqueles que resultaram os descontos no contracheque do autor referente ao mês de abril de 2025 (ID 236617203), com as respectivas cláusulas das condições gerais e especiais, ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 73726522), alega que o agravado postula a limitação dos descontos consignados em folha de pagamento, ao argumento de que foi ultrapassado o limite legal. Informa que é Policial Militar do Distrito Federal, sendo que o Decreto Distrital n.o 28.195/2007, art. 2o prevê que os descontos em folha de pagamento não podem exceder 35% dos vencimentos brutos do servidor. Verbera que não se aplica o limite mais amplo previsto na Lei 10.486/2002, a qual é destinada aos servidores federais. Defende que o Decreto Distrital n.o 28.195/2007 rege de maneira exclusiva a margem consignável dos servidos militares do Distrito Federal. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que os descontos em folha sejam imediatamente limitados e adequados a 35% da renda líquida do agravante, sob pena de multa diária. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 239667465, na origem). É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que na presente via estreita de cognição não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela postulado, o que passo a fazer. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante é primeiro sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme contracheque de ID 236617203. Em que pese os argumentos do agravante, entendo que é aplicável ao caso em comento, a Lei no 10.486/2002, que disciplina a remuneração dos militares do Distrito Federal. Com efeito, trata-se de norma que disciplina especificamente a remuneração dos militares do Distrito Federal. Nos termos do art. 28, da Lei n.o10.486/02 são descontos obrigatórios: “Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial.” Por sua vez, o artigo 27, parágrafo 3o, da referida lei dispõe acerca do percentual máximo permitido para a soma dos descontos autorizados pelo militar, que são os descontos efetuados em favor de entidades consignatárias: “Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento.” O cotejo de ambos os artigos indica a necessidade de serem abatidos os descontos compulsórios para fins de cálculo da margem consignável. Posteriormente, em virtude da pandemia do Covid-19, foi editada a Lei 14.509, que alterou para 45% o percentual máximo de desconto em folha de pagamento para servidores públicos. Vejamos: “Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.” Nos termos do artigo 3o, II, da mencionada lei, seus percentuais também se aplicam a militares do Distrito Federal, quando não houver lei estabelecendo percentuais maiores. Transcrevo in verbis: “Art. 3o Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o limite de que trata o parágrafo único do art. 2o desta Lei será aplicado como percentual máximo, que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por: I - militares das Forças Armadas; II - militares do Distrito Federal;” Logo, a margem consignável do agravado foi ampliada para até 45% dos seus rendimentos, sendo 35% para empréstimos consignados em geral, 5% para destinar ao pagamento de débitos com cartão de crédito e 5% para cartão de crédito consignado. Desse modo, o desconto de empréstimos consignados deve ser limitado a 35% da remuneração bruta do servidor, abatidos os descontos compulsórios. Nesse sentido, vejamos: “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIVRE CONTRATAÇÃO. VALOR EXCEDE O PERCENTUAL DE TRINTA E CINCO POR CENTO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. PRINCÍPÍO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Embora legítimas as cláusulas que determinam o desconto da parcela de mútuo bancário efetuado diretamente na folha de pagamento e na conta corrente do devedor, os abatimentos não podem exceder 35% (trinta e cinco por cento) dos valores percebidos à título de salário líquido, excluídos do cálculo os descontos compulsórios, sob pena de onerosidade excessiva e comprometimento da subsistência do correntista. Precedente. 5. Tendo como base a legislação aplicável ao caso, tenho que os descontos realizados diretamente na folha de pagamento e na conta corrente dos militares do Distrito Federal deve ser limitada a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, nos termos do art. 2o da Lei no 14.509/2022, que permite que até 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal seja consignada de forma facultativa, sendo reservado de forma exclusiva 10% (dez por cento) desse total para amortizações relativas a despesas de cartão de crédito. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1899304, 07447102620228070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no PJe: 8/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em comento, verifico que o agravante recebe rendimentos brutos no valor de R$ 12.843,03, conforme contracheque de ID 73726536. Abatidos os descontos compulsórios - no caso concreto, o IRPF (R$ 1.890,64); a seguridade social, representada pela contribuição de pensão militar obrigatória (R$ 1.197,54); e o auxílio moradia (R$ 587,83) -, tem-se o montante líquido de R$ 9.167,02. Nesse contexto, a margem de 35% para empréstimos consignados é de R$ 3.208,45. Todavia, os empréstimos consignados, excluídos os empréstimos para amortização de cartão de crédito (R$ 636,85 e R$ 636,00), perfazem a quantia total de R$ 4.494,06. Do mesmo modo, os descontos para amortização de cartão de crédito ultrapassam o limite permitido de 5%, uma vez que somam o valor de R$ 1.272,85. Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que deve ser concedida a antecipação da tutela recursal para determinar que os descontos referentes aos empréstimos consignados sejam limitados a 35% da remuneração bruta do autor, descontados o IRPF, a contribuição de pensão militar obrigatória, bem como o auxílio moradia. Assim sendo, o limite dos descontos dos empréstimos consignados deverá ser limitado à quantia de R$ 3.208,45. Do mesmo modo, o limite para o desconto de amortização do cartão de crédito deverá ser limitada a 5% dos rendimentos brutos do agravante, abatidos os descontos acima mencionados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que os descontos referentes aos empréstimos consignados sejam limitados a 35% da remuneração bruta do autor, descontados o IRPF, a contribuição de pensão militar obrigatória, bem como o auxílio moradia. Deverá, ainda, ser limitado o desconto de amortização do cartão de crédito ao percentual de 5% dos rendimentos brutos do agravante, abatidos os descontos acima mencionados. Comunique-se ao i. Juízo de origem para adotar as providências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora